Tribunal: TJMT
Processo: 1007961-90.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007961-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[STEFANI RODRIGUES ALVES - CPF: 047.907.791-65 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), STAITON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 033.676.481-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BANCÁRIO - CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE RÉ DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS QUE CORROBOREM COM SUAS ARGUMENTAÇÕES - MOVIMENTAÇÃO DE VALORES - CONTA CORRENTE EM NOME DE MENOR - INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DANO MATERIAL INDENIZÁVEL - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira responde pelo prejuízo causado pela movimentação de valores pertencentes a menor sem autorização judicial.

Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico causado pela dissipação do patrimônio do menor por mandatário desprovido de poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o
1007961-90.2017.8.11.0003
, movida
em seu desfavor por
STEFANI RODRIGUES ALVES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando os réus, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais, nos importes de R$ 16.880,00 (dezesseis mil oitocentos e oitenta reais) da primeira transferência, e R$ 5.540,85 (cinco mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) da segunda transferência, devendo incidir juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil combinado com o §1.o do artigo 161 do Código Tributário Nacional, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data em que fora subtraído o valor da conta da autora, em 13 de janeiro de 2014 e 16 de abril de 2014, respectivamente; ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil combinado com o §1.o do artigo 161 do Código Tributário Nacional, cuja incidência deverá se dar a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que há “
ausência de responsabilidade civil do banco recorrente, uma vez que o mesmo não praticou qualquer ato ilícito causador de dano moral suficiente a ensejar a aludida responsabilidade”
.

Menciona que “
não há nos autos prova de qualquer vício na vontade na realização do negócio, tampouco provas de coação moral irresistível, sendo o único objetivo da parte recorrida beneficiar-se de sua própria torpeza ou irresponsabilidade
”, expondo que todo e qualquer suposto dano experimentado somente se deu por culpa de terceiro ou da própria parte recorrida, que realizou conscientemente a transferência para conta do seu irmão.

Acerca dos danos morais, aduz a instituição financeira apelante que “
comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados e tampouco apresentados junto à exordial
”, requerendo seja o dano descaracterizado ou que seja minorado o valor da indenização.

Por fim, cita a apelante que a autora não comprovou o alegado dano material suportado em razão da conduta do requerido, devendo a presente demanda ser julgada improcedente.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela aplicação dos juros moratórios desde a data do evento danoso, bem como pela manutenção da sentença nos demais termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1007961-90.2017.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando os réus, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais, nos importes de R$ 16.880,00 (dezesseis mil oitocentos e oitenta reais) da primeira transferência, e R$ 5.540,85 (cinco mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) da segunda transferência, devendo incidir juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil combinado com o §1.o do artigo 161 do Código Tributário Nacional, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data em que fora subtraído o valor da conta da autora, em 13 de janeiro de 2014 e 16 de abril de 2014, respectivamente; ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil combinado com o §1.o do artigo 161 do Código Tributário Nacional, cuja incidência deverá se dar a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora e apelada que sua genitora veio a falecer em 26 de setembro de 2009, quando ainda possuía apenas 10 (dez) anos de idade.

Aduz que em 2014, então com 14 (catorze) anos, seu irmão pediu para que fosse à instituição financeira apelante assinar um documento da qual não sabia do que se tratava e, cedendo ao pedido do irmão, assinou uma autorização de transferência de valores que estavam depositados em sua conta.

Próximo a completar a maioridade civil, a apelada foi informada por sua avó que sua genitora havia comentado que teria feito um seguro de vida para beneficiar os filhos. Assim, ao buscar informações acerca do seguro de vida, descobriu que haviam valores em sua conta, os quais foram transferidos quando tinha apenas 14 anos de idade.

Menciona que tentou resolver a situação de forma amigável junto à instituição bancária, sem que obtivesse sucesso. Sem alternativa, ajuizou a autora e apelada a presente demanda.

Prefacialmente importa destacar que, consoante entendimento do Superior Tribunal da Justiça, e sendo apelada consumidora dos serviços ofertados pela apelante, tem-se que, acertadamente, o Juízo
a quo
inverteu o ônus probatório em favor do consumidor, conforme dispõe o inciso VIII do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, deveria a instituição financeira ter comprovado a regularidade do procedimento realizado pela apelada quando ainda era menor de idade, com apenas 14 (catorze) anos, deixando de apresentar provas que comprovasse que o irmão da autora, denunciado à lide, estaria autorizado a praticar tal ato.

Portanto, deve responder a instituição bancária pelo prejuízo causado pela movimentação de valores pertencentes à apelada sem autorização judicial, haja vista ser menor de idade à época.

Assim, demonstrado o prejuízo sofrido pela parte apelada, menos à época dos fatos, resta evidenciada a falha na prestação por parte da instituição bancária apelante, encontrando-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM NOME DE
MENOR
.
MOVIMENTAÇÃO DE VALORES
CORRESPONDENTES A PENSÃO ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO QUE NÃO CONTINHA PODERES PARA A PRÁTICA DOS ATOS.
DANO MATERIAL INDENIZÁVEL
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I. Há legitimidade quando as partes da relação processual correspondem às partes do conflito de interesses submetido a julgamento. II. Versando a causa de pedir sobre restituição de valores movimentados por terceiro não autorizado, não há como deixar de admitir a legitimidade ad causam da instituição financeira responsável pela abertura da conta corrente e pela liberação dos valores nela creditados. III. De acordo com a inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, a denunciação da lide não é cabível nas ações de reparação de dano fundadas em relação ou situação de consumo. IV.
A instituição financeira responde pelo prejuízo causado pela movimentação de valores pertencentes a menor sem autorização judicial e com base em procuração que não autoriza a sua realização pelo mandatário
. V.
Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico causado pela dissipação do patrimônio do menor por mandatário desprovido de poderes
. VI. Mantém-se o valor arbitrado na sentença que alia o equilíbrio entre a justa compensação do dano moral e a vedação ao enriquecimento ilícito. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 978768, 20080111551443APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 529/542)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da instituição bancária apelante, é inconteste o direito da apelada à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, requer a apelada, por meio de suas Contrarrazões recursais, a reforma da sentença no que tange ao termo inicial da incidência dos juros de mora fixados. Contudo, sabe-se que o inconformismo com a sentença não se combate por intermédio de contrarrazões de recurso, mas com recurso especifico. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada
. (TJMT - N.U 1004455-50.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Assim, não deve ser conhecido o pedido de reforma da sentença formulado pela apelada via Contrarrazões recursais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021